Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTULAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ENTRE AS PARTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. INDICAÇÃO DE DADOS REFERENTES AOS CONTATOS REALIZADOS PELA VIA TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA. AGRAVO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).

2. De acordo com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT).

3. Conquanto verse a decisão sobre provas pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte.

4. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado.

5. Conquanto o negócio jurídico concertado entre mutuário e instituição financeira mutuante qualifique-se como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o preceituado pelo seu artigo 6o, inciso VIII, a inversão do ônus probatório somente é admissível e assimilável se, patenteada a hipossuficiência do consumidor - seja em decorrência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica -, as alegações dele advindas estejam revestidas de verossimilhança.

6. Deferida e consumada a produção da prova documental que era impossível de ser produzida sem interseção judicial, inviável que, defronte a inverossimilhança dos argumentos tecidos pelo consumidor e da viabiliade de produzir as demais provas aptas a aparelharem os argumentos que deduzira, não se conforma com o devido processo legal que haja inversão do ônus probatório, ficando o encargo probatório, quanto ao mais, concentrado em suas mãos, consoante a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório.

7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.